Tribunal: TCU
Processo: 007.754/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6217/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.754/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Humberto Zasso (XXX.586.170-XX); Edson Renato Pippi (XXX.010.490-XX); Francisco Aparicio Silva Quevedo (XXX.827.960-XX); Iara Beatris Biscardi Tauber (XXX.694.820-XX); Jonas Luiz Sucolotti (XXX.755.860-XX); Lauro Lindolfo Wachter (XXX.535.290-XX); Lisete Gloria Vargas (XXX.320.220-XX); Luiz Alberto Veiga de Souza (XXX.598.000-XX); Luiz Carlos Peixoto Davi (XXX.189.400-XX); Rogerio Luis Cabral (XXX.489.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.